Tribunal: TJBA
Processo: 8007201-94.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007201-94.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES APELADO: B. O. F. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DEVER DO PODER PÚBLICO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença concessiva de mandado de segurança, que determinou a matrícula imediata de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), bem como a disponibilização de vaga em creche da rede municipal, preferencialmente na Creche Jardim Liberdade, e o acompanhamento por monitor, professor de apoio ou assistente de turma capacitado, inclusive durante os momentos de recreio e intervalos, conforme necessidade pedagógica e recomendação médica, sob pena de caracterização de crime de desobediência. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Ente Público tem o dever de disponibilizar apoio escolar profissional para aluno com deficiência, garantindo a concretização do direito à educação inclusiva. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à educação é garantia fundamental de titularidade da criança e do adolescente, sendo dever do Estado garantir atendimento educacional especializado, conforme disposto no art. 208, III, da Constituição Federal e no art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 4. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) exige ao poder público a obrigação de garantir um sistema educacional inclusivo, com oferta de serviços e recursos de acessibilidade para promover a igualdade de condições no acesso ao ensino (art. 28, I, II e III). 5. A sentença se alinha aos precedentes do STF e ao ordenamento jurídico vigente, não merecendo reforma. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença confirmada. Tese de julgamento: O Estado tem o dever constitucional e legal de garantir a disponibilização de apoio profissional escolar para estudante com deficiência, assegurando o direito fundamental à educação inclusiva. Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 205 e art. 208, III; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 54,III; Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), art. 28, I, II e III. *Jurisprudência relevante relevante*: STF, ADI 6.590 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21-12-2020, DJE de 12-2-2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007201-94.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada B. O. F. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA